Tribunal: TJDFT
Processo: 0030952-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I – O acórdão não contém a omissão apontada quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, art. 85, §11, do CPC, pois a apelação foi interposta de r. sentença publicada em 25/03/15, na vigência do CPC/1973. Enunciado Administrativo 07 do e. STJ.

II – Embargos de declaração desprovidos.